Tribunal: TJDFT
Processo: 0717623-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 0717623-64.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ARIADNE CRISTINA FERREIRA MARTINS AGRAVADO: VARA CRIMINAL SOBRADINHO RELATOR: Desembargador JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela advogada ARIADNE CRISTINA FERREIRA MARTINS, OAB-DF 38.850, atuando em causa própria, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Sobradinho, que lhe aplicou multa na ação penal no 0708941-10.2020.8.07.000, por ausência injustificada em audiência. Sustenta, em suma, que a decisão merece reforma. Requer, então, a concessão liminar de efeito suspensivo, pugnando, outrossim, pela concessão de gratuidade de justiça. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. Não há previsão legal, no CPP, de cabimento do recurso de Agravo de Instrumento e sua utilização, por analogia, não é admitida pela jurisprudência majoritária. De outro lado, cediço que não havendo previsão de recurso próprio, com efeito suspensivo, para impugnar decisão judicial que se reputa ilegal, admite-se, excepcionalmente, o cabimento de mandado de segurança, conforme disposto no art. 5o, II, da Lei 12.016/09 e Súmula 267 do STF, interpretados a contrario sensu, cuja competência para processamento e julgamento, no âmbito desse Tribunal, é da Colenda Câmara Criminal, conforme previsto no art. 23, IV, do RITJDFT. Nesse sentido, os seguintes precedentes: MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ARTIGO 265 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ABANDONO DE CAUSA NÃO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. O abandono do processo se configura quando o advogado deixa de praticar, de forma reiterada e definitiva, os atos processuais necessários à defesa do réu, e somente se vislumbra após pelo menos duas intimações válidas para a realização do ato, o que não ocorreu no presente feito. (Acórdão 838268, 20140020273019MSG, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 1/12/2014, publicado no DJE: 12/12/2014. Pág.: 74). MANDADO DE SEGURANÇA. ADVOGADA NOMEADA PELO JUIZ EM ATA DE AUDIÊNCIA DE INTERROGATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA. NÃO COMPARECIMENTO DA ADVOGADA ÀS AUDIÊNCIAS DESIGNADAS PARA OITIVA DE TESTEMUNHAS. DECISÃO JUDICIAL APLICANDO MULTA À ADVOGADA POR ABANDONO DO PROCESSO. ARTIGO 265 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA E PESSOAL DA ADVOGADA PARA ESCLARECER O MOTIVO DE SUA FALTA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA ANULAR A DECISÃO QUE APLICOU A MULTA. 1. A ação mandamental pode ser utilizada contra atos judiciais quando ocorre violação frontal à norma jurídica, por decisão teratológica, ou quando proferida com abuso de poder, não se aplicando o enunciado n. 267 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Na espécie, em virtude do não-comparecimento da advogada às audiências designadas para oitiva de testemunhas, o douto Magistrado a quo aplicou à impetrante/advogada multa no valor de 30 (trinta) salários-mínimos, nos termos do artigo 265 e parágrafos do Código de Processo Penal, sem oportunizar-lhe o direito de defesa, uma vez que não determinou a intimação pessoal da advogada para esclarecer o motivo de não ter comparecido às audiências. Apenas determinou a sua intimação para as audiências pelo Diário da Justiça, o que não satisfaz ao devido processo legal. 3. A aplicação da multa a advogado, prevista no artigo 265 do CPP, por implicar sério risco à sua integridade patrimonial e profissional, deve atender aos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme exigência constitucional do devido processo legal (artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal), daí a necessidade de intimação pessoal do advogado, em tal caso, para oportunizar-lhe o direito de defesa, não sendo, pois, suficiente a intimação somente para as audiências pelo Diário da Justiça. 4. Assim, mostra-se ilegal a decisão que aplicou a penalidade à advogada sem observar os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, ensejando violação a direito líquido e certo da impetrante. 5. Segurança concedida para anular a decisão que aplicou multa à impetrante/advogada. (Acórdão 378610, 20080020171205MSG, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Câmara Criminal, data de julgamento: 29/6/2009, publicado no DJE: 29/9/2009. Pág.: 65) Sendo assim, desponta evidente, no caso, a inadequação do recurso de Agravo de Instrumento manejado, bem como a incompetência das Turmas Criminais do TJDFT para decidir sobre a quaestio objeto dos autos. Assim sendo, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 89, III, do RITJDFT, posto que manifestamente inadmissível. Intime-se. Decorrido o prazo legal, arquive-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR